Tribunal: STF
Processo: Rcl 47556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia e de Bombeiro Militar de Mato Grosso contra decisão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual teria violado a decisão desta CORTE na ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), de minha relatoria, bem como a Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):
    De prima face ressalta-se que o que se busca na presente reclamação é garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto a competência dos Estados membros da federação para instituir e definir as alíquotas para custeio do regime de inatividade e pensão dos militares estaduais, nos termos das decisões proferidas nos autos da ACO 3350/RS, ACO 3396/DF, SS 5458/CE e SS 5460/CE. 
    Não se pretende aqui invocar qualquer supremacia da norma federal em relação a norma estadual que trata da “alíquota previdenciária dos militares estaduais”, mas sim, EXIGIR O CUMPRIMENTO E O RESPEITO DA VONTADE DO LEGISLADOR ESTADUAL, que no caso de Mato Grosso, definiu no §7º do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004, que a alíquota dos militares de MT observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969 e no art. 24 da Lei Federal 13.954/2019, in verbis. 
    §7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Grifo nosso. 
    Analisando os autos da ACO 3396/DF - decisão paradigma da presente reclamação - ressai com clareza solar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no dia 05/10/2020, autorizou o Estado de Mato Grosso a aplicar alíquota para custeio do regime de inatividade e pensão dos militares estaduais diverso do previstos no artigo 24-C, do Decreto Lei Federal 667/69 c/c artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, DESDE QUE ESSA ALÍQUOTA ESTIVESSE DESCRITA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL, note: 
    (…)
    Essa decisão foi proferida em perfeito alinhamento com o princípio da estrita legalidade ou princípio da reserva absoluta da lei formal que, diga-se de passagem, foi enfatizado pelo legislador constituinte de 1988, que reforçou a obrigatoriedade desse princípio em matéria tributária ao fazer constar, no art. 150, inciso I, da Constituição, no capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional, a vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 
    Pois bem. Em Mato Grosso a Assembleia Legislativa aprovou e o governador do Estado sancionou em 19/02/2020 a LC Estadual n. 654 que inseriu no art. 2º da LC Estadual n. 202/2004, o parágrafo 7º, aduzindo expressamente que aos militares estaduais seria aplicada a alíquota para custeio do Regime de Inatividade e Pensão prevista nos incisos I e II do parágrafo único do art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019 c/c art. 24-C do DecLei Federal n. 667/1969. 
    LEI FEDERAL 13.954/2019 
    Art. 24. (...) Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de: I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021. (Grifou-se). 
    Observe Excelência que não foi o legislador federal quem definiu a alíquota dos militares de Mato Grosso, mas sim, os Deputados Estaduais e o Governador por meio da LC Estadual 654/2020 que determinaram que a alíquota dos militares de Mato Grosso estaria prevista no artigo 24-C, do Decreto Lei Federal 667/69 c/c artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019. E tem mais, o Governador do Estado, não vislumbrando nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade, sancionou a referida norma. 
    PORTANTO A DECISÃO RECLAMADA, QUE É ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, ESTÁ EQUIVOCADA AO AFIRMAR QUE A LEI FEDERAL 13.954/2019 PREVIU A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DAS FORÇAS ARMADAS AOS MILITARES ESTADUAIS DE MT.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a ratificação da liminar concedida e a anulação da decisão publicada em 21/05/2021 no agravo interno no mandado de segurança n. 1013270- 96.2020.8.11.0000 em tramite na Turma de Câmaras Civis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, i) por afrontar a decisão proferida pelo STF na ACO 3396 que não afastou a aplicabilidade do §7º do art. 2º da LC Estadual 202/2004 e ii) por desrespeitar o artigo 97 da Constituição Federal e o enunciado da súmula vinculante do STF n. 10, ao afastar a aplicabilidade de dispositivo legal, §7º do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004, sem afetar o julgamento ao pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, órgão competente para afastar a aplicabilidade de dispositivo legal, mantendo o reestabelecimento da liminar proferida pela Desembargadora Relatora da Turma de Câmara Cíveis Reunidas nos autos do mandado de segurança nº 1013270-96.2020.8.11.0000, que determinava a aplicação da legislação estadual que prevê expressamente no §7º do artigo 2º, da LC-MT 202/2004, acrescentada pela LC-MT 654/2020, o regime de alíquotas diferenciadas dos militares estaduais, associados da reclamante (fls. 38/39). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se ativos, tendo sido recentemente certificada a expedição de documentos (21/5/2021).
    Um dos parâmetros invocados é o decidido no julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020) na qual foi determinado à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. 
    Eis a ementa do referido julgado:
    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 
    No julgamento do referido paradigma, esta CORTE tratou tão somente de pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso no sentido de que a União se abstivesse de fazer-lhe incidir qualquer sanção, ou mesmo desse início a procedimento para tanto, em razão da utilização da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais ou em legislação estadual superveniente que viesse a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e aos seus pensionistas. 
    Naquela oportunidade, deixei consignado que, nos termos do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Por outro lado, o legislador constituinte delegou aos Estados a competência legislativa para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos no artigo 142, § 3º, X, da Constituição em relação aos militares que lhes preste serviço. Assim, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Nessa medida, seria possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos. 
     Como consequência das razões expostas, esta CORTE atendeu ao pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, a União não mais poderia aplicar ao referido ente qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou negar a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, acaso aplicado aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual.
    Já no ato impugnado na presente demanda, tratou-se de julgamento de agravo interno no qual cassada decisão que havia deferido medida liminar postulada pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT, ora reclamante. A decisão cassada por meio do ato ora impugnado havia determinado que não fosse aplicada aos associados da ASSSOF a alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar 202/2004, com as alterações trazidas pela Lei Complementar 654/2019. Eis a ementa do referido ato:
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS NA LEI Nº 13.954/2019 – LIMINAR CONCEDIDA – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA ACO 3396/MT PELO STF – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA LEI FEDERAL COM A CONSTITUIÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 202, §8º, DA LC 202/2004 – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS AOS MILITARES ESTADUAIS – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação. 
    Da leitura do ato impugnado, verifica-se que, em relação à alíquota previdenciária incidente sobre os valores percebidos pelos militares estaduais, o Tribunal de Justiça local entendeu ser aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria. Na presente demanda, contudo, a entidade reclamante pleiteia o reconhecimento da obrigatoriedade da aplicação do regime de alíquotas previsto no §7º do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004 com redação da LC Estadual n. 654/2020 [§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019] para o Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso (doc. 1, fl. 7). 
    Ou seja, a matéria versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria) difere da matéria tratada por esta CORTE no julgamento da ACO 3396 (impossibilidade de a União aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual). 
    Em reforço a tal linha de intelecção, registro que a ora reclamante, tendo atuado como amicus curiae na ACO 3396, interpôs embargos de declaração em face do acórdão então prolatado, com o explícito desiderato de sanar obscuridade sobre o alcance da decisão prolatada por Vossa Excelência no dia 17/02/21, onde apesar de ter ficado expressamente assentado que não foi afastada pelo acordo embargado o regime diferenciado de alíquotas previsto no §7º do art. 2º da LC Estadual 202/2004, ficou obscuro a aplicação ou não do §8º do art. 2º da mesma norma". Ou seja, a ora reclamante trouxe, aqui, por meio de Reclamação; lá, por meio de embargos, a mesma matéria, qual seja, a aplicação do § 7º ou do § 8º da Lei Complementar estadual 202/2004. Esta CORTE, então, rejeitou os embargos, deixando claro que a ação foi julgada nos estritos limites do pedido deduzido na petição inicial, sendo vedada a concessão de provimento diverso do pretendido, conforme disciplina do artigo 492 do Código de Processo Civil. Saliente-se que a inicial não suscitou a controvérsia atinente à aplicabilidade do § 8º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004. 
    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante.
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ACO 3396 e do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Em última análise, a ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram a decisão da ACO 3396 para restabelecer a medida liminar deferida – revogada em sede de agravo interno –, a qual havia sido determinado o cumprimento do §7º do art. 2º da LC Estadual 202/2004, com redação dada pela LC Estadual 654/2020, pelo Estado de Mato Grosso.
    Contudo, a transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido pelo reclamante, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente